Tribunal: TJBA
Processo: 0051855-25.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051855-25.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CHENG WAI YIN

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

APELADO: CLIPEBA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SOCIEDADE SIMPLES - EPP

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU, ANNIBAL MIGUEL SANTOS ABREU FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR/LOCADOR. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO. MORA E INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS NÃO COMPROVADOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS COM EFEITO LIBERATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento e improcedente a reconvenção em contrato de locação comercial.

A decisão entendeu pela recusa injustificada do locador em receber os aluguéis, reconhecendo o efeito liberatório dos depósitos judiciais efetuados pela locatária.

O apelante, locador, pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que a locatária se encontrava em mora, deixou de incluir encargos contratuais nos depósitos e não quitou integralmente o IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide;
(ii) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC/2015;
(iii) saber se os depósitos judiciais realizados pela parte autora foram suficientes para a liberação da obrigação;
(iv) saber se a recusa do locador foi legítima, diante de suposta mora, ausência de encargos e inadimplemento de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa resta superada, pois já havia sido reconhecida a nulidade da sentença anterior em sede de agravo de instrumento, com posterior reanálise do mérito.

A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, uma vez que o apelante enfrentou de forma específica e fundamentada os pontos controvertidos da sentença.

No mérito, é do réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC/2015, o que não foi feito.

Os depósitos judiciais realizados, embora parciais, não foram demonstrados como insuficientes. Também não se comprovou que a mora ou o inadimplemento do IPTU fosse total ou exclusivo da autora.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a validade do depósito judicial liberatório diante da recusa injustificada do credor, nos termos do art. 335, I, do CC/2002.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a consignação em pagamento quando demonstrada a recusa injustificada do credor em receber os valores devidos."

"2. Compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC/2015, arts. 1.010, 373, II; CC/2002, art. 335, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJRO, Apelação Cível nº 7001975-37.2023.8.22.0003, Rel. Des. José Antonio Robles, 1ª Câmara Cível, j. 20.05.2024;
TJSP, AC nº 1007133-67.2020.8.26.0037, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 05.03.2021;
TJMG, AC nº 50571443920178130024, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 15.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
,

de Salvador, em que figura como
APELANTE
, CHENG WAI YIN
, e,
APELADA
,
CLIPEBA ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.